Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. EXISTÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. A nulidade decorrente da falta de intervenção obrigatória do Ministério Público no processo que envolve direito de incapaz deve ser reconhecida, diante da existência de prejuízo manifesto em razão de parcial procedência do pedido do incapaz e ausência de participação do Parquet no contraditório e no convencimento do magistrado, consoante disposição do artigo 178, inciso II, cumulado com o artigo 279, ambos do Código de Processo Civil.